Tribunal: TJMT
Processo: 1026559-96.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026559-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTENIR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 821.562.801-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO POR APROVAÇÃO TOTAL NO ENCCEJA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NO MONTANTE DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE ESTUDO – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.394/1996 E DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, bem como do art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, é assegurado ao apenado o direito à remição pelo estudo, em caso de conclusão do ensino médio pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, que será calculada à razão de um dia de pena para cada doze horas de estudo, sendo a base de cálculo 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 (mil e duzentas) horas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado por
Valtenir Gonçalves da Cruz
, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001581-22.2004.8.11.0004, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de remição por estudo, por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

O agravante, forte na peça recursal juntada nas p. 155/159 do ID 70530476, requer a reforma do aludido
decisum
, para que seja atribuída, como base de cálculo para a remição por estudo, a carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas ao ENCCEJA – Ensino Médio, conforme previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pela Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas contrarrazões encartadas nas p. 168/170 do ID 70530476, o agravado rebate as argumentações deduzidas pelo agravante, postulando a manutenção do decreto judicial.

Em juízo de retratação, o julgador de primeira instância manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando, por conseguinte, a remessa deste recurso a este Tribunal de Justiça (p. 163 do ID 70530476).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 77023951, manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos, que Valtenir Gonçalves da Cruz

foi condenado e cumpre a pena unificada de 27 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão, conforme planilha de cálculo de pena encontradiça nas p. 125/126 do ID 70530476.

Extrai-se, ainda, que o agravante, durante o cumprimento de sua pena, concluiu o ensino médio, por meio do Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos – ENCCEJA, no ano de 2019, requerendo a remição de 100 (cem) dias de pena pelas horas estudadas, nos termos do art. 126, §1°, I, da Lei de Execução Penal; impondo-se ressaltar, ademais, que a referida modalidade de ensino corresponde a uma carga horária total de 1.200 (mil e duzentas horas), consoante dispõe o art. 4º, III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.

Todavia, o juízo da execução indeferiu o referido pedido, ao argumento de que o art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que o cômputo dos dias estudados deve ser de 50% (cinquenta por cento) da carga horária mínima para o ensino médio que está estabelecida em 1.200 (mil e duzentas) horas.

Tem razão o agravante, porquanto o art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece, de forma clara e insofismável, que
o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
.

Além disso, ao dispor sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, estipula que, para fins de remição por estudo, deve ser considerado o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto quando ele for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal; possibilitando, outrossim, a remição àqueles que estudam sozinhos e, mesmo assim, conseguem obter os certificados de conclusão de ensino fundamental e médio, com a aprovação no ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos e no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, respectivamente.

Aliás, acerca da base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição pelo estudo, o inciso IV do art. 1º da citada Recomendação assim preconiza:

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como
base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
[fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE],
isto é
, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
;

Destacamos

Logo, da leitura do dispositivo acima reproduzido, verifica-se que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição de pena pela conclusão do ensino médio por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, é de 50% (cinquenta por cento), ou seja, 1.200 (mil e duzentas) horas, conforme definido na Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

Nessa linha intelectiva, vale trazer a lume os recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em relação ao assunto, assim ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. EXAME NACIONAL PARA A CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 44/2013. 1. A Recomendação nº 44/2013 do CNJ estabelece que
o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução nº 03/2010, do Conselho Nacional de Educação
. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF, RHC 192286 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 5 CAMPOS DE CONHECIMENTO DO ENEM DE 2019. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO A SER CONSIDERADA CONFORME LEI N. 9.394/1996 E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA QUINTA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS - EXECUÇÃO DA PENA - MARCO TEÓRICO: CF/88, ART. 3º. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Preambularmente, já decidiu esta Superior Corte de Justiça, em hipótese idêntica à tratada no presente feito ( aprovação no ENEM a partir de 2017), que não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado, tendo em vista que aprovação do paciente no ENEM a partir da referida data, inobstante não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ (HC n. 561.460/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/4/2020, DJe de 28/4/2020).

2. No mais,
a decisão agravada deixou clara e bem firmada a posição da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte de que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição de pena por aprovação no ENEM, por estudo por conta própria, é de 50%, ou seja, 1.200 horas, conforme Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça
. No caso concreto, como o sentenciado foi aprovado em 5 áreas de conhecimento, faz jus ao cálculo nos moldes do art. 1º, IV, da referida Recomendação, o que lhe garante os 100 (cem) dias de remição postulados (20 por cada disciplina x 5).

3. A alegação do agravante de que, no tocante à educação de jovens e adultos (EJA) que possuem idade superior a 18 anos e não concluíram o curso regular no tempo oportuno, aplica-se a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, que prevê cargas horárias mínimas diferenciadas, vai na contramão de diversos precedentes da Quinta Turma desta Corte Superior.

4. Isso porque
a Lei de Diretrizes de Educação Nacional não abrange apenas a educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. Não há nada expresso naquela legislação que delimite a idade, ao contrário, tem ela como princípios básicos igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, respeito à liberdade e apreço à tolerância e à gestão democrática do ensino público (art. 3º da lei), além de prever a educação de nível superior e a especial
.

5.
Já a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação é uma norma administrativa do Ministério da Educação, estando, portanto, em patamar de hierarquia inferior à Lei de Diretrizes de Educação Nacional.

- Ademais, essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º).
Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200, divultado em 22/10/2009, publicado em 23/10/2009, EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

6.. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 629.666/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. ENCCEJA. APROVAÇÃO. REMIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
A base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação do disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, conforme a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, é de 1.200 horas para o ensino médio e de 1.600 horas para o ensino fundamental, ou 100 e 133 dias, respectivamente.

2. Na hipótese, tendo atingido aprovação nas 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA no nível fundamental, e considerando a base de cálculo aplicável ao caso - 133 dias, acrescidos de 44 dias pela integralização do nível de ensino referente, conforme § 5º do art. 126 da LEP -, o agravante faz jus a 177 dias de remição.

3. Agravo regimental provido.
(STJ, AgRg no HC 596.865/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021)
. Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. BASE DE CÁLCULO. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ tem admitido que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado encorajando, inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta própria e consequente aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, buscando, primordialmente, a readaptação do apenado ao convívio social;

II -
A Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental, e 1.200 horas para o ensino médio, que se refere ao percentual de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por 12, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1907189/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021).
Destacamos

Por conseguinte, é imperioso reconhecer o equívoco no cálculo para a remição pretendida pelo agravante, devendo ser considerado como base de cálculo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 (mil e duzentas) horas, dividindo-se esse total por 12 – referente à frequência escolar definida no art. 1º, § 1º, I, da Lei de Execução Penal –, e acrescentando-se 1/3 (um terço) por ter o agravante concluído o ensino médio com aprovação nas cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA, consoante se extrai do certificado encartado nas p. 114/115 do ID 70530476.

Posto isso, em desacordo com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
agravo em execução interposto por
Valtenir Gonçalves da Cruz
,

para reconhecer o seu direito à remição de 133 (cento e trinta e três) dias, em razão de sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do ENCCEJA, já com acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão do ensino médio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021